Tribunal: TJSP
Processo: 2283990-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Multa administrativa – Neste juízo de cognição sumária, próprio dos recursos de agravo, não se vislumbra, ao menos da análise dos documentos que compõem o instrumento, a existência do indispensável requisito da "probabilidade do direito", previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto considerada a presunção de veracidade e legalidade que gozam os atos administrativos – correta a

Ementa:
Multa administrativa – Neste juízo de cognição sumária, próprio dos recursos de agravo, não se vislumbra, ao menos da análise dos documentos que compõem o instrumento, a existência do indispensável requisito da "probabilidade do direito", previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto considerada a presunção de veracidade e legalidade que gozam os atos administrativos – correta a decisão judicial atacada, que fica mantida – Ausentes os requisitos que justificam a concessão do pedido liminar – Recurso improvido.